Tribunal: TJBA
Processo: 8032109-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032109-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRETENSÃO DE NÃO ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEDUÇÃO OBRIGATÓRIA (SÚMULA 246 DO STJ). PAGAMENTO EFETUADO DENTRO DO
PRAZO DE 30 DIAS (ART. 5.º, § 1.º DA LEI N.º 6.194/74). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a necessidade de elevar o grau da indenização DPVAT de 25% para 75% em razão de lesão neurológica constatada em perícia, determinou o abatimento do valor já pago administrativamente.

2. O autor busca a condenação integral sem deduções e correção monetária sobre o pagamento extrajudicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se: a) a indenização fixada judicialmente deve sofrer o abatimento de valores pagos administrativamente pelo mesmo sinistro; b) é devida correção monetária sobre valores pagos administrativamente dentro do prazo legal de 30 dias.

III. Razões de decidir

4. A perícia judicial (ID 97319689) fixou a invalidez em 75% (natureza intensa) para lesão neurológica. O cálculo correto da indenização total resulta em R$ 10.125,00 (75% de R$ 13.500,00).

5. Havendo pagamento administrativo prévio de R$ 6.750,00, é imperativo o seu abatimento para evitar o
bis in idem
e o enriquecimento ilícito do beneficiário, conforme exegese da Súmula 246 do STJ.

6. A correção monetária sobre o valor pago administrativamente só é devida quando há atraso superior a 30 dias na liquidação do sinistro pela seguradora (art. 5.º, § 7.º da Lei n.º 6.194/74). Comprovado o pagamento tempestivo após a entrega de documentos, não há mora que justifique a atualização pleiteada.

7. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os parâmetros da Lei n.º 11.945/09 e da Súmula 474 do STJ, garantindo a complementação proporcional à diferença entre o apurado judicialmente e o pago administrativamente.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
“Os valores pagos administrativamente a título de seguro DPVAT devem ser obrigatoriamente deduzidos da condenação judicial de complementação referente ao mesmo sinistro. 2. É indevida a correção monetária sobre o pagamento administrativo realizado dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 5.º, § 1.º da Lei 6.194/74.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.194/74, art. 3.º e 5.º; CPC, art. 85, § 11 e art. 373, I; Súmulas 246, 426, 474 e 580 do STJ.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8032109-78.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante
DOMINGOS SANTOS DOS REIS
e como Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27